Tribunal: TJBA
Processo: 8016550-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016550-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA MARIA SANTANA TEIXEIRA GONDIM BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

III L

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO. CONTRATAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II - Evidenciada a cobrança de serviço denominado "ENVIO DE MENS. AUTOMATICA" sem a devida contratação pela parte Autora, resta configurada a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III - A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, como no caso em deslinde, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS, como bem decidido pelo Juízo precedente.

IV - A cobrança indevida de serviço não contratado durante seis meses consecutivos, perpetrada contra consumidora com parcos recursos financeiros, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano anímico indenizável, motivo pelo qual imperativa é a reforma da sentença para condenar os Réus ao pagamento de indenização por dano moral.

V - Evidenciada a omissão da sentença quanto aos consectários legais, sobre a indenização por dano material, impõe-se a sua reforma para consignar que, tratando-se de ilícito contratual, a correção monetária incide desde o pagamento indevido e os juros recaem desde a citação.

RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8016550-04.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelantes/Apelados
RENATA MARIA SANTANA TEIXEIRA GONDIM BORGES, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e MARISA LOJAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA